Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-59.2024.8.14.0034
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800472-59.2024.8.14.0034

RECORRENTE: RUBENS MORAES VALENTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FEITO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INAPLICABILIDADE. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CPB, por ter, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região torácica, após discussão em via pública.

2. A defesa pleiteia absolvição sumária sob alegação de legítima defesa e ausência de
animus necandi
; subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal, sob fundamento de desistência voluntária, e, por fim, a impronúncia, ao argumento de inaplicabilidade do Princípio
in dubio pro societate
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível absolvição sumária diante da alegada legítima defesa e ausência de
animus necandi
; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal na fase de pronúncia; (iii) saber se estão ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade a ensejar a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.
5. A materialidade encontra-se evidenciada por prontuário médico e demais elementos probatórios, e a autoria é corroborada por depoimentos e confissão do acusado quanto aos disparos efetuados.
6. A tese de legítima defesa não se apresenta de forma incontroversa, impondo-se sua apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
7. A desclassificação para lesão corporal demanda certeza quanto à ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso sob exame, havendo indícios de que os disparos foram realizados em região vital.
8. O Princípio
in dubio pro societate
rege a fase de pronúncia, não havendo afronta à presunção de inocência, pois não se trata de juízo condenatório, mas de submissão ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. Na fase de pronúncia, prevalece o Princípio
in dubio pro societate
, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submissão do réu ao Tribunal do Júri. 2. A absolvição sumária ou desclassificação somente é cabível quando a excludente de ilicitude ou a ausência de
animus necandi
estiverem demonstradas de forma inequívoca.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 413 e 74, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, RSE nº 0004264-95.2017.8.14.0035, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Rubens Moraes Valente, contra a decisão proferida,
à ID 33854365
, pelo Exmo. Sr. Omar José Miranda Cherpinski, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Madson Jânio de Sousa.

Narra a denúncia, à ID 33854228,
que:

“(...), no dia 01/09/2024, por volta das 03h44min,
RUBENS MORAES VALENTE
, de forma livre e consciente, portando, dolosamente, com animus necandi, emprego de uma arma de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar
MADSON JÂNIO DE SOUSA FONSECA
, fato ocorrido na Avenida Barão do Rio Branco, em frente ao Bar Oxente, bairro Centro, Nova Timboteua/PA.

Apurou-se que, na data e horário anteriormente mencionados, o denunciado — policial militar — encontrava-se no Bar Oxente, na companhia de sua namorada,
PATRÍCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
, e da cunhada,
ANE GONÇALVES NASCIMENTO
, quando tentou deixar o local, sendo impedido por
PATRÍCIA
, que manifestou o desejo de permanecer no estabelecimento.

Com os ânimos exaltados, já do lado de fora do estabelecimento, em via pública,
RUBENS
e sua namorada iniciaram uma acalorada discussão, que rapidamente evoluiu para agressões físicas.
ANE
, ao tentar intervir na briga do casal, acabou sendo envolvida no tumulto, contribuindo para que a situação se transformasse em uma grande confusão generalizada.

Ao presenciar a situação de violência doméstica,
MADSON JÂNIO DE SOUSA FONSECA
aproximou-se com a intenção de apartar a briga, sendo advertido por
PATRÍCIA e ANE
para que não interferisse em uma questão familiar. Apesar disso,
RUBENS
avançou contra
MADSON
, que, em legítima defesa, desferiu-lhe um soco no rosto, derrubando-o ao chão.

Ainda ao solo, o denunciado sacou uma arma de fogo e, sem qualquer chance de defesa por parte da vítima, efetuou três disparos contra a vítima. O primeiro tiro atingiu de raspão a orelha direita, o segundo acertou o lado direito do tórax e o terceiro alvejou a região das costelas, atravessando o pulmão, conforme consta no Prontuário Médico da vítima, às fls. 76/113 do ID 129523573.

Ato contínuo,
RUBENS
evadiu-se do local em companhia de sua namorada e dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Igarapé-Açu — município onde reside —, onde registrou a ocorrência e apresentou a arma de fogo utilizada no crime para a realização de eventual perícia, conforme o Laudo de Potencialidade Lesiva (fls. 68/69 do ID 129523573).

A vítima, por sua vez, permaneceu nas proximidades do local do crime, sendo socorrida por uma equipe de saúde municipal e, diante da gravidade das lesões, prontamente transferida para o Hospital Regional dos Caetés, em Capanema/PA.

Por fim, os fatos foram registrados na Delegacia de Polícia de Nova Timboteua para adoção das providências cabíveis.

DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

A materialidade e indícios autoria do fato delituoso restam evidenciadas e, porque não dizer, provadas, pelo depoimento da vítima, testemunhas, prontuário médico e entre outros indícios e elementos de provas, no conjunto, havendo, assim, justa causa para a ação penal”.

Em razões recursais
,
à ID 33854376
, pugna a defesa pela absolvição sumária do Recorrente, alegando ter agido sob manto de excludente da legítima defesa, bem como inexistência de
animus necandi
, requerendo, ainda, a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para lesão corporal, ante a desistência voluntária e, por fim, pela impronúncia, asseverando inaplicabilidade do Princípio
in dubio pro societate
na decisão atacada.

Em contrarrazões, à ID 33854380
, o RMP de 1º Grau, Dr. Adonis Tenório Cavalcanti, requer o conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, negando-lhe, no mérito, provimento, mantendo, na íntegra a sentença objurgada.

Em despacho, à ID 33854381
, o douto Magistrado sentenciante manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, respondendo cumulativamente pela 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada, de modo que Rubens Moraes Valente seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Aduz a defesa que a absolvição sumária do Recorrente se impõe, alegando ter agido sob manto de excludente da legítima defesa, bem como inexistência de
animus necandi
, requerendo, ainda, a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para lesão corporal, ante a desistência voluntária e, por fim, pugna pela impronúncia, asseverando inaplicabilidade do Princípio
in dubio pro societate
na decisão atacada.

- Da almejada absolvição sumária

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua absolvição sumária se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa, bem como em razão da inexistência de
animus necandi
.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

No caso em comento, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 33854365
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente, assim como os indícios suficientes de autoria encontram-se induvidosamente demonstrados, quando assim o douto Juízo
a quo
fundamentou seu
decisum
,
verbis
:

“6. Em relação à autoria, as testemunhas, a própria vítima e o réu confirmaram ser este o autor dos disparos de arma de fogo.

7. Do exame dos autos verifica-se que a materialidade do crime restou comprovada pelo depoimento das testemunhas e a própria confissão do réu.

8. A tese defensiva de legitima defesa, neste momento não foi demonstrada, pois a própria defesa e as testemunhas relatam que o réu chego a desmaiar com a agressão da vítima, não ficando claro em que momento este teria efetuado os disparos e assim tornando inviável o reconhecimento da legitima defesa. Em relação ao pedido subsidiário, cabe ao Tribunal do Júri a eventual análise.

9. Como se infere, o delito imputado a RUBENS MORAES VALENTE, pelo Ministério Público é, regra geral, da competência do Tribunal do Júri (Art. 74, § 1 ° do Código de Processo Penal). E se assim é, não pode ser subtraído de seu Juiz natural, o Júri, constitucionalmente criado para julgar os crimes dolosos contra a vida.

10. O que a lei processual exige no curso da pronúncia é que haja o crime, sua materialidade e pelo menos indícios da autoria. Todos esses pressupostos estão patentes nos autos. Logo, forçoso, é concluir-se pela pronúncia do réu, não ficando o Juiz vinculado a capitulação realizada na denúncia e sim aos fatos nela descritos”
.

Dessa forma, diante da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as evidências são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao Magistrado primevo senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado singular, ainda que sucintamente, deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria.

- Da desclassificação delitiva

Pugna a defesa, ainda, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que ele teria desistido voluntariamente.

Verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que existem indícios de que o Recorrente teria tentado ceifar a vida de Madson Jânio de Sousa, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

- Da inaplicabilidade do Princípio do
in dubio pro societate.
Impronúncia

Por fim, a presente tese, de igual forma, não há como prosperar, pois cumpre destacar que a utilização
do Princípio do
in dubio pro societate,
na fase em curso, não fere o da presunção de inocência, tendo em vista que o
decisum
ora atacado admite, apenas, a acusação contra o réu, quando presentes indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, cingindo-se a dar início a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, daí que a sua impronúncia resta impossibilitada.

Cumpre destacar que esse entendimento é seguido por esta Corte de Justiça e demais Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

TJPA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES. EXCESSO DE LINGUAGEM. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas alegam nulidade da decisão por excesso de linguagem e por fundamentação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, bem como pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) saber se a pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial; (iii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (iv) saber se o pedido ministerial de impronúncia vincula o

d. Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate
.

4. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o d. Juízo se limita a examinar os elementos probatórios constantes dos autos, sem emitir juízo de certeza sobre a responsabilidade penal, o que se verifica no caso.

5. A pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial,

pois os indícios de autoria decorrem também de depoimentos colhidos em juízo,

laudos periciais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, exame cadavérico, autos de apreensão e reconhecimento, relatórios periciais e relatório final do inquérito policial.

7. Os indícios de autoria em relação a ambos os recorrentes decorrem do conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, mensagens extraídas

de aparelhos telefônicos e laudo pericial de voz elaborado por perito oficial, não sendo suficiente, nesta fase, a análise aprofundada ou conclusiva da prova.

8. O pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público em alegações finais não vincula o d. Juízo, que pode decidir de forma diversa, desde que de maneira fundamentada, como ocorreu.

9. Eventuais dúvidas acerca do
animus necandi
ou da efetiva participação dos

recorrentes devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV e V, 288, parágrafo único, 29; CPP, art. 413; Lei nº 8.072/1990, arts. 1º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2a Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0801451-81.2025.8.14.0035 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2026)

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, 14 de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2026